Tribunal: CARF
Processo: 10166.731027/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.731027/2013-31
RESOLUÇÃO
1302-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE
RECORRENTE
SECRETARIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
INTERESSADO
OI MOVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 98 A 100 DO RICARF
DECISÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. NULIDADE.
São nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente.
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO PRÓPRIO.
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ
e adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração,
para os empreendimentos considerados prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da extinta
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, ante a previsão de rito próprio no Decreto no
4.213, de 2002.
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
Representação de Nulidade para declarar nulo o Acórdão proferido, nos presentes autos, por esta
Turma Julgadora, em 18 de agosto de 2021, nos termos do relatório e voto. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
1302-001.296, de 15 de abril de 2025, prolatada no julgamento do processo 10166.731029/2013-
21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731027/2013-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Míriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Representação de Nulidade formalizada pelo Presidente do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em face do Acórdão no 1302-005.654, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, em 18 de agosto de 2021, nos autos
do presente processo administrativo.
A referida Representação foi formalizada em 18 de junho de 2024, em decorrência
da arguição apresentada pelo Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, embasada na Nota
Cosit no 102, de 2024, conforme excerto a seguir transcrito, que contém um resumo dos fatos
apurados:
(...)
Os três processos em referência dizem respeito ao benefício fiscal de
RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO DO IRPJ para empresas que possuem
empreendimento localizado na área estratégica da SUDAM. Os processos foram
indeferidos por Despacho Decisório em 2017 e o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade. Em 2019 a DRJ-Brasília proferiu o Acórdão
declarando a manifestação de inconformidade Improcedente. Nos termos do art.
3o, §§ 3o e 4o, do Decreto no 4.212/2002, que regulamenta esse benefício, o
recurso contra a decisão que denegar o pedido deve ser julgado em instância
única e de forma definitiva pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Incabível, portanto, a remessa dos autos ao CARF, vez que já foi verificado o
trânsito em julgado administrativo na DRJ.
Entretanto, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário e os processos foram
encaminhados indevidamente para o CARF. O CARF acabou por decidir sobre a
matéria em favor do contribuinte, em 2021, aplicando a Súmula CARF no 37.
Contudo, a Súmula/CARF no 37 trata sobre outro tipo de Benefício Fiscal, qual seja
o Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais(PERC):
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731027/2013-31
3
‘

Após a nacionalização do processo de trabalho de Benefícios Fiscais,
proporcionada pela Portaria RFB no 372, de 26 de outubro de 2023, o processo foi
movimentado para a equipe responsável, que tomou conhecimento da decisão e
peticionou ao CARF questionando:
• se não deveria ter sido aplicado o art. 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto no 4.212/2002
(se a decisão da DRJ não seria irrecorrível); e
• se a Súmula CARF no 37, que trata de outro Benefício Fiscal, também se aplicaria
a este.
O embargo não foi admitido pelo CARF, que alegou não estar preenchido o
requisito de legitimidade, pois os embargos deveriam ter sido apresentados pelo
titular da unidade da administração tributária, e não por auditor lotado na equipe.
Mas complementou que “[...] caso sanado o requisito de legitimidade, será
necessária a análise de tempestividade do pleito, nos termos regimentais.”
No caso concreto, a tempestividade não pode ser alegada. Afastada, portanto, a
possibilidade de apreciação dos embargos pelo próprio CARF, requer-se desta
DISIT manifestação sobre a validade e cumprimento do Acórdão do CARF,
considerando o disposto no Decreto no 4.212/2002, art. 3o, §§ 3o e 4o e Decreto
70.235/1972, art. 59, inciso I:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Ou, ainda, se existe procedimento alternativo a ser adotado por esta Unidade
Na referida Nota, argui-se, ainda:
Diante de todo o exposto, comprovado que o Acórdão no 1302-005.654 violou o
art. 98 do RICARF, ao afrontar o art. 3o, § 4o, do Decreto no 4.212, de 2002, e o
art. 145, §4o, do Decreto no 7.7574, de 2011, incorrendo no disposto no art. 59, II,
do Decreto no 70.235, de 1972, propõe-se o encaminhamento desta Nota ao
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, com sugestão de remessa ao
Presidente do Carf, para que este avalie a apresentação de representação de
nulidade contra o Acórdão em foco, com fundamento no art. 59, II, do Decreto no
70.235, de 1972, e no art. 131 do RICARF.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731027/2013-31
4
Cientificada da Representação de Nulidade, a pessoa jurídica recorrente no
processo cujo respectivo Acórdão tem a validade questionada apresentando Manifestação, na
qual, em síntese, sustenta:
(i)
que, por meio de atos normativos infralegais, “o Governo Federal e a receita
Federal pretenderam restringir o acesso dos contribuintes ao CARF e ao
duplo grau de controle de legalidade dos atos administrativos”;
(ii)
“a previsão contida no art. 3o, § 4o, do Decreto no 4.212/2002 e o art. 145,
§4o, do Decreto no 7.574/2011 e no art. 60, §4o da IN SRF 267/2002 é ilegal
e jamais poderia se sobrepor ao que dispõe o Decreto no 70.235/1975”, que
prevê o direito ao duplo grau de cognição administrativa, por meio do
Recurso Voluntário;
(iii)
apesar de o processo tratar de benefício fiscal, “não pode haver dúvidas de
que se está diante de um processo administrativo fiscal que é regido pelo
Decreto no 70.235/1972”;
(iv)
o duplo grau de cognição administrativa gozaria do “status de direito
fundamental dos contribuintes (ao lado do duplo grau de jurisdição) como
decorrência dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, pilares de
nosso ordenamento jurídico”;
(v)
“o art. 5o da Constituição assegura aos litigantes em processos
administrativos o direito à interposição de recursos (no plural), o que
pressupõe o duplo grau de revisão das decisões restritivas de direitos”;
(vi)
“a Lei 9.784/19995 (que regula o processo administrativo no âmbito federal)
tutela a interposição de recursos (no plural) pelos particulares em até 03
(três) instâncias de julgamento, salvo disposição legal em contrário”, e
“jamais houve previsão legal restritiva do recurso ao CARF, ou que
permitisse recursos a apenas uma única instância administrativa”;
(vii)
“nunca houve delegação ao Poder Executivo para limitar, por via de
decreto, o cabimento de recursos ao CARF”;
(viii)
a sua regularidade fiscal estava comprovada no momento em que
apresentou o Pedido de Redução do IRPJ, de modo que deve haver a
aplicação analógica da Súmula CARF no 37;
(ix)
“ainda que assim não se entendesse, seria absolutamente ilegal condicionar
o deferimento do benefício fiscal pleiteado pela empresa à inexistência de
qualquer apontamento em nome da contribuinte no CADIN”;
(x)
“o momento em que deve ser verificada a regularidade fiscal, com vistas ao
gozo do benefício, é o da formulação do pedido”.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731027/2013-31
5
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), também, apresentou a sua
Manifestação, alegando o preenchimento dos pressupostos subjetivo e objetivo para a
apresentação da arguição de nulidade; e a existência de vício de competência quanto ao Acórdão
proferido pelo CARF.
Não houve pedido dos interessados para a realização de sessão reservada,
conforme previsão contida no art. 131, §20, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, de modo que incabíveis as cautelas
previstas no mencionado dispositivo normativo e no subsequente §21.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
DA OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
Como relatado, os presentes autos tratam de Representação de Nulidade do
Acórdão no 1302-005.652, proferido, nos presentes autos, pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, em 18 de agosto de
2021.
O citado procedimento encontra previsão no art. 80 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF vigente ao tempo da decisão (RI/CARF 2015), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, parcialmente, transcrito a seguir:
Art. 80. Sem prejuízo de outras situações previstas na legislação e neste
Regimento Interno, as decisões proferidas em desacordo com o disposto
nos arts. 42 e 62 enquadram-se na hipótese de nulidade a que se refere o
inciso II do caput do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o A nulidade de que trata o caput será declarada pelo colegiado que
proferiu a decisão, mediante julgamento de representação de nulidade, nos
termos dos arts. 53 e 54 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (Redação
dada pela Portaria MF no 169, de 2016)
§ 2o Na hipótese de extinção do colegiado que proferiu a decisão, a
representação de nulidade deve ser sorteada para Turma Ordinária
integrante da mesma Seção de Julgamento. (Redação dada pela Portaria
MF no 169, de 2016)
§ 3o A representação de nulidade será apresentada pelo Presidente do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de ofício ou mediante
arguição:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731027/2013-31
6
I - pelo Secretário da Receita Federal do Brasil;
II - pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional;
III - pelo Corregedor-Geral do Ministério da Fazenda; e
IV - pelo Ministério Público Federal. (Redação dada pela Portaria MF no 169,
de 2016)
§ 4o A arguição de nulidade deverá ser direcionada ao Presidente do CARF,
acompanhada dos elementos comprobatórios do impedimento de
conselheiro ou da demonstração fundamentada da violação ao disposto no
art. 62. (Redação dada pela Portaria MF no 169, de 2016)
§ 5o A representação de nulidade não configura reclamação ou recurso
previsto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, e sua apresentação não implica a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. (Redação dada pela Portaria MF no 169,
de 2016)
§ 6o A representação será autuada em apenso ao processo administrativo
fiscal em que foi proferida a decisão. (Redação dada pela Portaria MF no
169, de 2016)
§ 7o Apresentada a representação, serão intimados para manifestação, no
prazo de 10 (dez) dias:
I - as partes do processo administrativo fiscal; e
II - o conselheiro ou ex-conselheiro, na hipótese de imputação de
impedimento. (Redação dada pela Portaria MF no 169, de 2016)
§ 8o A representação será julgada em sessão extraordinária, presencial ou
não presencial por meio de videoconferência assegurada a possibilidade de
ser presencial, convocada pelo Presidente do colegiado para exame e
deliberação da matéria, cuja decisão deverá ser formalizada por meio de
resolução. (Redação dada pela Portaria ME no 3.125, de 2022)
§ 9o Aberta a sessão, o Presidente do colegiado relatará a representação,
facultará a palavra aos demais membros do colegiado para manifestação e,
encerrado o debate, terá início a votação. (Redação dada pela Portaria MF
no 169, de 2016)
§ 10 Em caso de imputação de impedimento, o conselheiro representado
deverá ser substituído no julgamento da representação. (Redação dada
pela Portaria MF no 169, de 2016)
[...]
§ 17. Aplica-se ao julgamento da representação, no que couber, o disposto
nos Capítulos II e III do Título II. (Inserido pela Portaria ME no 3.125, de
2022) (Destacou-se)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731027/2013-31
7
Disposições similares constam do art. 131 do atual Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 131. Sem prejuízo de outras situações previstas na legislação e neste
Regimento Interno, as decisões proferidas em desacordo com o disposto no
art. 82 e nos art. 98 a 100 enquadram-se na hipótese de nulidade a que se
refere o inciso II do caput do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 1o A nulidade de que trata o caput será declarada pelo colegiado que
proferiu a decisão, mediante julgamento de representação de nulidade, nos
termos dos arts. 53 e 54 da Lei no 9.784, de 1999.
§ 2o Na hipótese de extinção do colegiado que proferiu a decisão, a
representação de nulidade deve ser sorteada para Turma Ordinária
integrante da mesma Seção de Julgamento.
§ 3o A representação de nulidade será apresentada pelo Presidente do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de ofício ou mediante
arguição pelo:
I - Secretário Especial da Receita Federal do Brasil;
II - Procurador-Geral da Fazenda Nacional;
III - Corregedor-Geral do Ministério da Fazenda; ou IV - Ministério Público
Federal.
§ 4o A arguição de nulidade deverá ser direcionada ao Presidente do CARF,
acompanhada dos elementos comprobatórios do impedimento de
conselheiro ou da demonstração fundamentada da violação ao disposto nos
art. 98 a 100.
§ 5o A representação de nulidade não configura reclamação ou recurso
previsto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, e sua apresentação não implica a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
§ 6o A representação será autuada em apenso ao processo administrativo
fiscal em que foi proferida a decisão.
§ 7o Apresentada a representação, serão intimados para manifestação, no
prazo de dez dias:
I - as partes do processo administrativo fiscal; e II - o conselheiro ou ex-
conselheiro ao qual foi imputado impedimento ou violação aos art. 98 a
100.
§ 8o A representação será julgada em sessão extraordinária síncrona,
conforme convocação do Presidente do colegiado para exame e
deliberação da matéria, cuja decisão deverá ser formalizada por meio de
resolução.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731027/2013-31
8
§ 9o Aberta a sessão, o Presidente da Turma, ou, no caso de Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, o Presidente da Seção, relatará a
representação, assegurará a cada um dos interessados a realização de
sustentação oral por quinze minutos, facultará a palavra aos demais
membros do colegiado para manifestação e, encerrado o debate, terá início
a votação.
§ 10. Em caso de imputação de impedimento ou de violação aos art. 98 a
100, o conselheiro representado deverá ser substituído no julgamento da
representação.
§ 11. Da decisão de Turma Ordinária que declarar ou rejeitar a nulidade
caberá recurso administrativo à Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais competente para apreciar a matéria objeto do processo
administrativo fiscal.
§ 12. O prazo para interposição do recurso, pelas partes e pelo conselheiro
ou ex-conselheiro representado, é de dez dias, contado da data da ciência
da decisão que declarou ou rejeitou a nulidade.
§ 13. O recurso será relatado pelo Presidente da Seção de Julgamento
correspondente, e processado nos termos dos §§ 8o e 9o.
§ 14. Declarada a nulidade da decisão pela Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, ou transcorrido o prazo sem interposição de recurso, o
processo será sorteado para relatoria entre os conselheiros integrantes do
colegiado que proferiu a decisão anulada, ou entre os conselheiros do
colegiado que julgou a representação de nulidade, na hipótese prevista no
§ 2o.
§ 15. O processo deverá ser colocado em pauta até a segunda reunião de
julgamento subsequente ao sorteio para o relator, salvo prorrogação
justificada do Presidente da Turma.
§ 16. A decisão de Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que
declarar ou rejeitar a nulidade de que trata o caput, inclusive na hipótese
de apreciação de suas próprias decisões, será definitiva na esfera
administrativa, e dela será dada ciência aos interessados.
§ 17. Aplicam-se ao julgamento da representação, no que couber, os
Capítulos II e III do Título II.
§ 18. O Presidente da Turma poderá, na hipótese prevista no § 8o do art.
110 conceder vista coletiva.
§ 19. Não configura hipótese de impedimento para julgar a representação o
fato de o conselheiro ter participado do julgamento cuja decisão é objeto
da representação, ressalvado o disposto no § 10.
§ 20. Se a instrução da representação de nulidade contiver dados
decorrentes da quebra de sigilo constitucionalmente garantido, trazidos aos
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731027/2013-31
9
autos à revelia do sujeito passivo ou do conselheiro cujo impedimento está
sendo arguido, a sessão de julgamento da representação poderá, a pedido
dos interessados, ser reservada, hipótese em que dela participarão,
exclusivamente:
I - os integrantes do colegiado competente para o julgamento da
representação de nulidade, o representante da Fazenda Nacional e os
patronos do sujeito passivo e dos representados; e II – a equipe de apoio
responsável por secretariar a sessão de julgamento.
§ 21. Deferido o pedido de que trata o § 20, serão publicadas no sítio do
CARF a pauta, a ata de julgamento e a ementa da resolução da
representação de nulidade, vedada a divulgação de seu inteiro teor.
§ 22. O procedimento previsto neste artigo também será aplicável, no que
couber, na declaração de nulidade decorrente de outras situações
previstas na legislação e neste Regimento Interno. (Destacou-se)
Observa-se, portanto, que todos os trâmites previstos nos dispositivos acima
foram observados, tanto a arguição de nulidade quanto a Representação foram
formuladas por autoridades legitimas e houve a devida intimação e manifestação
das partes.
Deste modo, deve ser conhecida e julgada a Representação.
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
No caso dos autos, argui-se, inicialmente, a nulidade do Acórdão no 1302-005.652
por ausência de competência dos integrantes da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da Primeira Seção do CARF, para proferi-lo, já que a matéria contida no Recurso
Voluntário interposto pela pessoa jurídica interessada se referia a Pedido de
Redução do IRPJ, em relação ao qual se prevê, no art. 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto
no 4.212, de 2002, o julgamento em instância única, por parte da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento. In verbis:
Art. 3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área
de atuação da extinta SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a
pessoa jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério da
Integração Nacional.
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o
pedido em cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do
requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1a, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo
da redução pretendida.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731027/2013-31
10
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da
requerente, caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho
denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
Deste modo, o Acórdão em questão seria nulo, conforme o teor do Art. 59, inciso
I, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Cabe invocar, ainda, o disposto nos arts. 53 e 54 da Lei no 9.784, de 1999:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
Na Representação, alega-se, ainda, que teria havido violação à vedação constante
do art. 62 do RI/CARF 2015, uma vez que, no Acórdão no 1302-005.652, teria sido
afrontado o, já citado, art. 3o, § 4o, do Decreto no 4.212, de 2002, e o art. 145,
§4o, do Decreto no 7.574, de 2011. Veja-se o teor do dispositivo normativo
supostamente violado:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste sentido, ter-se-ia incorrida na hipótese de nulidade prevista no art. 59, II,
do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
À luz da legislação acima posta, passa-se à apreciação dos fatos e argumentos
trazidos aos autos.
DO MÉRITO
Em primeiro lugar, não há dúvidas sobre o fato de que o presente processo trata
de Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ, para Implantação de
empreendimento de infraestrutura na área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731027/2013-31
11
O trâmite do processo administrativo de reconhecimento do referido benefício
fiscal está regulado no art. 3o do Decreto no 4.212, de 2002, acima transcrito. Ali,
expressamente, dispõe-se que, em relação ao Despacho do Chefe da Unidade da
Receita
Federal
que
denegar,
total ou
parcialmente,
o
Pedido de
Reconhecimento, caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, a qual será decidida de forma irrecorrível, na esfera administrativa.
Deste modo, com razão a arguição de nulidade do Acórdão no 1302-005.652, uma
vez que os conselheiros integrantes da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Primeira Seção do CARF não detinham competência para julgar recurso referente
a Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ.
Neste sentido,
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO VOLUNTÁRIO.
De acordo com determinação contida no parágrafo quarto, do artigo 144,
do Decreto 7.574 de setembro de 2011, não cabe recurso na esfera
administrativa sobre a decisão da DRJ que denegar o Pedido de redução de
IRPJ. Assim, não pode ser conhecido o Recurso Voluntário interposto nos
autos do processo administrativo que trata sobre Pedido de Redução do
Imposto (Acórdão no 1402-005.524, de 18 de maio de 2021, unânime,
Relator Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves)
Observe-se que a decisão acima invocada se ampara em outro Decreto
regulamentador do processo administrativo aplicável aos pedidos como os
formulados nestes autos, o Decreto no 7.574, de 2011, em cujo art. 144, §4o,
também se afirma não caber “recurso na esfera administrativa da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que denegar o pedido”.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, também, manifestou-se no
mesmo sentido, em decisão em processo paradigma de lote de repetitivos, na
qual a Relatora Conselheira Lívia De Carli Germano foi a única vencida, conforme
ementa seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não cabe recurso contra decisão proferida por autoridade de Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em processo de reconhecimento
do direito à redução de tributo incidentes sobre o lucro da exploração na
área da extinta Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731027/2013-31
12
SUDENE. (Acórdão no 9101-005.655, de 10 de agosto de 2021, Redatora
Designada Conselheira Edeli Pereira Bessa)
Na doutrina do Direito Administrativo, também se registra que a competência é
um dos requisitos de validade do ato administrativo, de modo que “todo ato
emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a
autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar o elemento básico
de sua perfeição; qual seja, o poder jurídico para manifestar a vontade da
Administração” 1
É, portanto, nulo, por ausência de competência, o Acórdão no 1302-005.652,
cabendo sua anulação, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784, de 1999.
A interessada alega que a previsão de irrecorribilidade estabelecida no art. 3o,
§4o, do Decreto no 4.212, de 2002, restringiria, indevidamente e por meio de ato
infralegal, “o acesso dos contribuintes ao CARF e ao duplo grau de controle de
legalidade dos atos administrativos”.
Aponta, ainda, que tal disposição seria ilegal, na medida em que "jamais poderia
se sobrepor ao que dispõe o Decreto no 70.235/1975”, que seria aplicável ao
benefício fiscal sob tela e preveria o direito ao duplo grau de cognição
administrativa, por meio do Recurso Voluntário.
Por fim, argui que o duplo grau de cognição administrativa gozaria do “status de
direito fundamental dos contribuintes (ao lado do duplo grau de jurisdição) como
decorrência dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, pilares de nosso
ordenamento jurídico”, conforme reconhecido no art. 5o da Constituição Federal
e na Lei 9.784, de 1999.
Ora, existindo rito próprio, para os Pedidos de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ, não é aplicável o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de
1972, no qual existe a previsão de interposição de Recurso Voluntário em relação
à decisão administrativa de primeira instância.
A esse entendimento chegou esta Turma Julgadora, em decisões de Relatoria
deste Conselheiro, conforme parte das ementas a seguir transcrita:
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO PRÓPRIO.
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e
adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração,
para os empreendimentos considerados prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da extinta
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, ante a previsão de rito próprio no Decreto no
4.213, de 2002. (Acórdão no 1302-004.761, de 14 de setembro de 2020, e
Acórdão no 1302-005.944, de 16 de novembro de 2021)

1 SCATOLINO, Gustavo; TRINDADE, João. Manual de direito administrativo. 4. ed. Salvador: Jus Podivm,
2016, p. 833.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731027/2013-31
13
Quanto à suposta violação ao acesso dos contribuintes ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e ao duplo grau de cognição
administrativo, a questão é resolvida pela conjugação de dois fundamentos. Por
um lado, o julgador administrativo do CARF não pode ir contra a disposição de
Decreto editado pelo Presidente da República, em decorrência do princípio da
hierarquia. De outra parte, não pode “afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto”, por vedação contida no art. 98 do
RI/CARF 2015.
As demais razões de defesa apresentadas pela interessada se relacionam ao
próprio mérito do Pedido de Reconhecimento de Redução do IRPJ, voltadas à
comprovação da regularidade fiscal e do preenchimento dos requisitos para o
gozo do referido benefício.
Faltando competência ao Conselheiro do CARF para apreciação do Recurso
relativo ao tema em questão, conforme acima registrado, não cabe a análise de
tais questões, também, no âmbito da representação de nulidade.
Ante todo o exposto, voto no sentido de receber a representação de nulidade
apresentada, e declarar nulo o Acórdão proferido por esta Turma Julgadora, nos
presentes autos, em 18 de agosto de 2021, devido à ausência de competência dos
integrantes da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção do CARF,
conforme art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, e Art. 53 da Lei no
9.784, de 1999.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de acolher a Representação
de Nulidade para declarar nulo o Acórdão proferido, nos presentes autos, por esta Turma
Julgadora, em 18 de agosto de 2021, nos termos do relatório e voto.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 392
DF CARF MF
Original